Tribunal: TJSP
Processo: 0001528-09.2014.8.26.0607
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelos da corré transportadora, da Usina corré e da autora

Legitimidade passiva da Usina corré. A usina para onde era transportada a cana-de-açúcar responde solidariamente pelos danos sofridos pela autora decorrentes do acidente. A usina se beneficiava com o

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelos da corré transportadora, da Usina corré e da autora

Legitimidade passiva da Usina corré. A usina para onde era transportada a cana-de-açúcar responde solidariamente pelos danos sofridos pela autora decorrentes do acidente. A usina se beneficiava com o transporte da mercadoria. O serviço de transporte foi prestado no interesse econômico dessa empresa. Incidência da teoria do risco. A atividade do transporte da cana-de-açúcar no tipo de caminhão utilizado no presente caso, conhecido como "treminhão", por si só criou risco a terceiros, em razão do tamanho desse veículo.

A culpa concorrente só se verifica quando tenha também relevância, como concausa, para a ocorrência do evento danoso. Ainda que tivesse sido provado que a vítima trafegava em alta velocidade, não seria isso causa de reconhecimento da concorrência de culpas para o evento, porque a causa efetiva para a colisão foi o fato de o treminhão ter realizado manobra irregular para ingressar na rodovia, se posicionando diagonalmente sobre a pavimentação da pista com o intuito de cruzá-la.

Os corréus, titulares do caminhão e reboques envolvidos no acidente, ostentam legitimidade para responder pelos danos sofridos pela autora, independentemente da existência de culpa in vigilando ou in eligendo, mas em razão do risco oriundo da utilização do veículo. Responsabilidade pelo denominado "fato da coisa", que não se funda no dever do proprietário ou possuidor de vigiá-la, mas, sim, no risco oriundo de sua utilização por seu proprietário ou possuidor. Acolhimento dos pedidos indenizatórios também em relação a esses corréus.

Possibilidade de cumulação da pensão mensal com benefício previdenciário recebido pela autora. Verbas que possuem origens distintas e podem ser cumuladas. Retificação da sentença quanto ao termo final da pensão mensal, observada a expectativa de vida apurada pelo IBGE. A primeira pensão mensal terá vencimento no 5o dia útil seguinte ao do falecimento da vítima, com cálculo proporcional nesse primeiro mês, vencendo-se as seguintes no 5o dia útil dos meses subsequentes.

Valor da indenização por danos morais que não comporta a majoração pretendida pela autora e tampouco a redução postulada pela corré. Valor de R$100.000,00 razoável para compensar a autora pela perda de seu esposo no acidente. A indenização se mede pela extensão do dano (art. 944, CC). Inaplicabilidade da teoria do desestímulo, ou punitive damages.

Possibilidade de substituição da constituição de capital por inclusão da autora em folha de pagamento. Questão a ser apurada, contudo, em cumprimento de sentença.

Apelação da corré Ademir Estácio Galvão Ibitinga ME não provida. Apelações da Usina Santa Fé e da autora parcialmente providas.